Tribunal: STF
Processo: Inq 3777
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Imunidade parlamentar. Conduta praticada fora do âmbito do Congresso Nacional. Relação com a atividade parlamentar. Precedentes citados. 1. A imunidade material do parlamentar se estende a manifestações fora da Casa Legislativa, mas que guardem conexão com o exercício do mandato. Jurisprudência pacífica. 2. Agravo regimental desprovido. Mantida a decisão de rejeição da queixa-crime.